Tribunal: TJSP
Processo: 1006198-82.2019.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE EXAMINOU DE FORMA CLARA E COERENTE TODA A FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL – EVIDENCIADA A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE E SUA PRETENSÃO AO REEXEME DA MATÉRIA – INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO, APENAS EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS ENUMERADOS PELO ART. 1.022 DO CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE EXAMINOU DE FORMA CLARA E COERENTE TODA A FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL – EVIDENCIADA A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE E SUA PRETENSÃO AO REEXEME DA MATÉRIA – INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO, APENAS EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS ENUMERADOS PELO ART. 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006198-82.2019.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é embargante
ALTANA PALAZZO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, são embargados
ODAIR DE LIMA e DEUSMAR JOSÉ DE SOUZA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1006198-82.2019.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - Voto no 28.456
F
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006198-82.2019.8.26.0127/50000
VOTO No 28.456
EMBARGANTE: ALTANA PALAZZO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
EMBARGADOS: ODAIR DE LIMA E DEUSMAR JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR.
COMARCA DE CARAPICUÍBA - 4a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL
DECISÃO QUE EXAMINOU DE FORMA
CLARA E COERENTE TODA A FUNDAMENTAÇÃO
TRAZIDA AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL

EVIDENCIADA A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE E SUA
PRETENSÃO AO REEXEME DA MATÉRIA INVIÁVEL
A
MODIFICAÇÃO
DA
DECISÃO,
APENAS
EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA NO JULGAMENTO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO,
QUANDO
AUSENTES OS VÍCIOS ENUMERADOS PELO ART. 1.022
DO CPC. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela
ré
apelante
ALTANA
PALAZZO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA. ao v. Acórdão de fls. 285/293, alegando
omissão no julgado e para o fim de prequestionar a matéria afeta à
aplicação do art. 373, II, do CPC, uma vez que não se levou em
consideração a prova da notificação dos compromissários
compradores para celebração do financiamento necessário à quitação
do preço.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento, ao passo em que não se divisam quaisquer dos vícios
referidos no art. 1.022, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1006198-82.2019.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - Voto no 28.456
F
Não obstante o recurso em questão se
destine ao aperfeiçoamento dos atos do Magistrado, é certo que a
Turma Julgadora examinou de forma clara e coerente todos os
fundamentos devolvidos ao conhecimento do Tribunal na espécie
para chegar à conclusão registrada no dispositivo.
O que se verifica, das razões do recurso, é a
irresignação do apelante em face do provimento apenas parcial do
recurso, pois entende que a culpa pela resolução do contrato deve ser
inteiramente atribuída aos autores. Entretanto, a adoção de
entendimento distinto daquele que a ré reputa adequado não
consubstancia, nos estreitos limites previstos no art. 1.022 do CPC,
motivo suficiente a inquinar a decisão e justificar o acolhimento de
embargos de declaração, quando não se deixou de observar
orientação firmada em Súmula ou no julgamento de recursos
submetidos à sistemática dos repetitivos.
Ademais, oportuno transcrever o trecho da
decisão embargada que enfrenta expressamente o conteúdo dos
documentos juntados a fls. 209/210 dos autos principais pela ré:
“Diante da alegação dos autores de que
não teriam recebido a convocação para assinatura do financiamento
imobiliário, deslocou-se para a ré, notadamente em face das
disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, o ônus
de comprovar o cumprimento das condições estabelecidas no
contrato, o que não ocorreu, pois, não fosse a insuficiência dos
avisos de recebimento juntados à fls. 209/210, sem informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1006198-82.2019.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - Voto no 28.456
F
adequada acerca do real conteúdo da missiva, também não ficou
comprovada a notificação dos autores para purgação da mora
quanto à exibição da documentação necessária à formalização do
financiamento” (fls. 290).
Importante ressaltar, neste passo, que os
Embargos de Declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura,
contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se
depreende dos incisos do próprio artigo 1.022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a
atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para
que se adequar a decisão ao entendimento da embargante, nem para
o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e
menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida (cf. EDcl no MS
22.724/DF - rel. Min. Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - DJe
14/03/2017).
Por fim, é tranquilo o entendimento
jurisprudencial, inclusive dos Tribunais Superiores, no sentido de
que o requisito do prequestionamento se satisfaz apenas e tão-
somente com a discussão, no julgado, dos temas relacionados aos
dispositivos legais invocados, sem necessidade de se faça alusão à
respectiva expressão numérica dos artigos de Lei, frisando-se que
todos os pontos reiterados nos presentes embargos foram
examinados de forma expressa e fundamentada pela decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 1006198-82.2019.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - Voto no 28.456
F
Acrescenta-se,
nesse
sentido,
o
“descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando
negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal
específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'”
(STJ - REsp 1584404/SP - rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - Terceira
Turma - DJe 27/09/2016).
Por tais motivos é que se evidenciam o
conteúdo e os contornos nitidamente impróprios dos embargos
opostos, cuja rejeição se impõe, na medida em que claramente
objetivam rediscutir matéria já decidida pela Corte para viabilizar a
interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator